Tribunal: TJSP
Processo: 0002002-22.2021.8.26.0158
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal; Santos/DEECRIM UR7 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 7a RAJ;
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
1-) Agravo em Execução Penal. Concessão de progressão de regime. Irresignação do Ministério Público. Não provimento.
2-) Benefício deferido. Embora condenado pela prática de crimes concretamente graves, roubo majorado e tráfico, o agravado mantém bom comportamento carcerário e cumpriu lapso necessário. Ausência de comprovação de situação desabonadora.
3-) Decisão mantida.